Tribunal: TJBA
Processo: 8003683-69.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003683-69.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA FERREIRA DE LIMA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança por reconhecer a incidência da prescrição bienal, extinguindo o feito com resolução do mérito. A servidora, admitida antes da Constituição Federal de 1988, busca o recebimento de depósitos fundiários durante o período trabalhado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS de ex-servidora pública municipal, à luz da modulação dos efeitos da tese fixada no ARE 709212 (Tema 608 do STF). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - De acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 608, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso quando do julgamento (13/11/2014), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da data da decisão. 4 - No caso, tendo a ação sido ajuizada em 21/12/2018, antes de expirado o prazo de 5 anos contados do julgamento do precedente (13/11/2019), não ocorreu a prescrição quinquenal quanto ao período laborado a partir de 14/11/1990 até a aposentadoria da servidora em 16/08/2011. 5 - Apenas estão prescritas as verbas fundiárias relativas ao período entre a data da admissão (01/10/1986) até 13/11/1990, por incidência da prescrição trintenária. 6 - Recairá sobre a condenação a correção na forma do art. 13 da Lei 8.063/1990, observando-se a ADI 5090 e o Tema 1.112 do STF, bem como a Súmula 252 do STJ. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá parcial provimento. _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014; STF, ADI 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12/06/2024; STF, ARE 1288550, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8003683-69.2018.8.05.0063, sendo parte Apelante MARIA FERREIRA DE LIMA e parte Apelada MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA